Tribunal: TJMT
Processo: 0117982-43.2009.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0117982-43.2009.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (EMBARGANTE), NADIR SUCOLOTTI (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE HELOÍSA MARIA STRLE DE MARCHI E OUTROS (EMBARGANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – ACORDO HOMOLOGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – COLHEITA PENDENTE E BENFEITORIAS REALIZADAS – ART. 95, INCISO I DO ESTATUTO DA TERRA – BENFEITORIAS E DIREITO A RETENÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração nº 0117982-43.2009.8.11.0000, interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – ACORDO HOMOLOGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – COLHEITA PENDENTE E BENFEITORIAS REALIZADAS – ART. 95, INCISO I DO ESTATUTO DA TERRA – BENFEITORIAS E DIREITO A RETENÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADA PELO STJ, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

Verificada a existência de omissão no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
- Id. n.º 14989188.

Em suas razões, de Id. n.º 151081682, a parte recorrente aduz que opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento e que há no acórdão omissões em relação a produção das provas sem o crivo do contraditório, a análise do litígio envolvendo as partes e a prorrogação da relação negocial.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, suprindo expressamente as omissões apontadas nos itens de 1 a 15 do Id. n.º 151081682 pág. 15/18.

Contrarrazões de Id. n.º 152239670 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado em relação à produção das provas sem o crivo do contraditório, a análise do litígio envolvendo as partes e a prorrogação da relação negocial.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação do embargante no que concerne a “apreciar as provas produzidas, tanto testemunhal como documental, o caráter de ordem pública da lei, a existência expressa e tácita para a introdução de benfeitorias, direito de retenção decorrente de lei e a prorrogação decorrente de acordo", nos termos da decisão de Relatoria do Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze no Recurso Especial nº 1.225.123 - MT.

Pois bem.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 117.982/2009 a parte recorrente embargante pretendia a reforma da decisão combatida “possibilitando ao agravante permanecer no imóvel debatido até que sejam julgadas a impugnação ao cumprimento de sentença, já ofertada, bem como as ações n. 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento n. 58.546/2009, extirpando a cominação das multas impostas.”

Conforme relatado, foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da parte recorrente/embargante em ser mantida na posse do imóvel até que se efetive a colheita do produto, afastando a incidência da multa diária interposta.

A título de informação, a decisão de origem combatida foi proferida nos autos n. 881/2004 determinando a entrega de 3.900 sacas de soja, referente ao arrendamento da área de 650 ha, bem como a saída do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais) - Id. n.º 135177177.

Nestes mesmos autos, de n. 881/2004, conforme consta no Id. n.º 135177177 pág. 36, as partes acordaram, na audiência realizada em 23.06.2005, o encerramento do contrato de arrendamento, que seria prorrogado até a safra de 2008/2009.

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as omissões indicadas pelo c. STJ, quais sejam: “apreciar as provas produzidas, tanto testemunhal como documental, o caráter de ordem pública da lei, a existência expressa e tácita para a introdução de benfeitorias, direito de retenção decorrente de lei e a prorrogação decorrente de acordo"

Em relação a apreciação das provas produzidas e a introdução de benfeitorias, vale ressaltar que a análise permitida ao recurso de agravo de instrumento não é de cognição exauriente. Dito isso, o agravante/embargante argumenta, na exordial, que deve permanecer na área objeto da imissão na posse em razão das benfeitorias realizadas e o direito de prorrogação da avença.

Compulsando os autos, além de realizar consulta processual no PJE, verifico que havia entre as partes pacto de arrendamento em relação ao imóvel denominado FAZENDA JAMAICA, em áreas de 650 ha e 540 ha, o argumento lançado pelo arrendatário é de que a renovação do pacto sempre ocorreu de forma tácita, assim, após o acordo judicial, com o conhecimento e aprovação dos embargados/agravados, foram introduzidas novas benfeitorias na área por meio de calcareamento, estando a área plantada, pendente de colheita já iniciada e, ainda, preparada para plantio por mais 4 (quatro) anos.

E, ao analisar os documentos colacionados aos autos, é possível constatar por meio do laudo agronômico de Id. n.º 135177179 que houve a adequação da área com vegetação original para o plantio de arroz e pós colheita de arroz para o plantio de soja e milho. Para isso foram realizadas, entre outras, serviços de gradagem e as etapas de aplicação de calcário, além disso, há as notas fiscais e as imagens de Id. n.º 135177180 e 135177181 (referente ao plantio de soja de 10.10.2009).

O acordo homologado em 23.06.2005 previa o encerramento em 30.06.2009. Mas a informação trazida pela parte recorrente dá conta de que a área ainda deveria ser utilizada para plantio por pelo menos mais 4 anos, ou seja 2013. No entanto, já estamos no ano de 2022, pelo menos 17 (dezessete) anos após a homologação do acordo e ainda há entre as partes um grande imbróglio pendente de resolução.

Com efeito, merece guarida os argumentos do agravante/embargante, pois, a toda evidência, houve uma prorrogação tácita do contrato de arrendamento havido entre as partes permitindo o trabalho desenvolvido e a realização de diversas benfeitorias.

Outrossim, as partes já discutem judicialmente sobre a reintegração da área referente a FAZENDA JAMAICA (áreas de 640 ha, 540 ha e 130 ha), bem como a possibilidade de retenção das benfeitorias e indenização, em pelo menos 7 demandas: 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-92.2004.8.11.0040.

Desse modo, mostra-se temerária a manutenção da decisão que determina a saída do embargante/agravante da área objeto da lide, pois muito já se debateu no que concerne ao contrato havido entre as partes e, ao que tudo indica, ainda não houve o encerramento completo da relação negocial estabelecida desde o ano de 1998.

Ademais, no que se refere a prorrogação decorrente de acordo, à luz do Estatuto da Terra, o art. 95, inciso I da lei 4.504/64, resguarda os direitos do embargante até o final da colheita, senão vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;”

Desse modo, ficam aclarados os pontos indicados no Recurso Especial nº 1.225.123 - MT e, por consequência, considerando a análise dos autos, deve haver a aplicação de efeitos modificativos.

Dispositivo.

Com tais considerações, ACOLHO os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, em atenção a determinação do Recurso Especial nº 1.225.123 - MT, emprestando lhe efeitos infringentes para dar provimento ao pedido lançado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 117.982/2009 - Id. n.º 135177177, permitindo a permanência do agravante no imóvel debatido.”
– Id. n.º 149433183.

Em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, a decisão do recurso de agravo de instrumento não é definitiva e a análise realizada não é exauriente, o pedido do ora embargado consistia em possibilitar a sua permanência no imóvel debatido até que sejam julgadas a impugnação ao cumprimento de sentença, já ofertada, bem como as ações n. 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento n. 58.546/2009.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023